Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725349-85.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JULMAR NETO DE ALMEIDA RECORRIDO: DHEMENSON DE OLIVEIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COLISÃO EM VIA PÚBLICA COM DUPLO SENTIDO DE DIREÇÃO E PISTA ÚNICA. MOTOCICLETA ATINGIDA POR VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM SENTIDO OPOSTO. DANOS MATERIAIS. LESÕES FÍSICAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS. CONSERTO DA MOTO. ORÇAMENTOS. IDONEIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. ACIDENTE GRAVE COM VIOLAÇÃO NORMAS DE TRÂNSITO. VALOR DA REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECONVINTE. ÚNICO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. 1. É descabido falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, deixa transcorrer o prazo sem manifestação, o que denota seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo. O magistrado é o destinatário das provas produzidas nos autos, e, portanto, cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do acidente é suficientemente esclarecida a partir de vídeo que registrou a sua ocorrência. 2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Presentes esses pressupostos, e ausente a comprovação de excludentes de responsabilidade, o pedido de reparação por danos materiais e morais deve ser acolhido. 3. Impõe-se ao condutor, quando da realização de manobra de mudança de direção em pista única com circulação nos dois sentidos, o dever de ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário (art. 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro). Os elementos de prova acostados aos autos atestam, com segurança, que a causa efetiva para o acidente foi a interceptação da trajetória da moto pelo automóvel, que não respeitou a preferência de passagem daquela, a qual transitava em sentido oposto. Não observadas as regras de trânsito, deve o condutor faltoso responder pelos danos causados ao veículo atingido, em face de sua conduta. 4. Os danos materiais relativos ao conserto da motocicleta restam comprovados por orçamentos confeccionados por diferentes oficinas mecânicas, que especificam os valores das peças e da mão de obra. A semelhança entre as quantias apresentadas reforça a legitimidade dos referidos documentos, considerando as características do bem avariado e a extensão dos danos sofridos. 5. O Código Civil estabelece, em seu art. 944, que a indenização será medida pela extensão do dano. Essa indenização compreenderá todos os gastos de tratamento até o fim da convalescença, consoante previsto no art. 949 do aludido diploma legal. Havendo demonstração do dano causado à vítima do acidente de trânsito, que sofreu graves lesões em sua cabeça, responde o causador do ato ilícito por todos os danos materiais gerador em razão dessa situação, o que engloba as despesas médicas com tratamento e aquisição de medicamentos. A possibilidade de atendimento junto ao Sistema Único de Saúde não afasta o dever de indenizar os gastos comprovadamente realizados e que possuem relação de causalidade com o ato ilícito. 6. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, em especial no que concerne à integridade física. A vítima do acidente levou diversos pontos desde a orelha esquerda até a cabeça e apresentou lesões próximas ao olho esquerdo. O evento danoso demandou, ainda, a realização de consultas médicas e ministração de medicações, de modo a atingir a integridade psicológica da vítima, sendo devida a reparação por danos morais. 7. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 8. Dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. Evidenciado que o reconvinte foi o único causador do acidente de trânsito, é imperiosa a rejeição do pedido de indenização por danos materiais formulado em sede de reconvenção. 10. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 do Código Civil e 28 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais seria excessivo, tendo em vista que o evento danoso foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, por excesso de velocidade. Assevera, ainda, que o valor menor do orçamento para conserto da motocicleta apresentado pela parte autora supera o valor de mercado, razão pela qual o valor comporta redução, devendo a indenização ser fixada em valor justo e equânime, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à compensação do DVPVAT com os danos morais, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 do CC e 28 do CTB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à manutenção da condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais, em sua integralidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao apontado dissenso pretoriano, pois, “consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. “(AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023